Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703084-15.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER RECORRIDAS: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CAESB E CEB. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA "VIA SISTEMA" PJe. EMPRESAS PÚBLICAS CADASTRADAS. PREVALÊNCIA. ART. 5o, “CAPUT”, LEI 11.419/2006. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO COMERCIAL. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. CULPA DE TERCEIRO. OBRA IRREGULAR NA REGIÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A preliminar de intempestividade do recurso suscitada nas contrarrazões não prospera, pois as rés (empresas públicas) estão cadastradas na forma da Portaria do TJDFT que cuida da intimação prevista no caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, de modo que prevalece para elas a intimação da sentença feita via sistema PJe, a despeito de ter havido prévia intimação via DJe para a parte autora, pois não tem o condão de alterar o prazo processual destinado às pessoas jurídicas cadastradas. Preliminar rejeitada. 2. No caso, a autora pede a condenação das rés a indenizar-lhe por prejuízos decorrentes da falta de energia elétrica em razão do rompimento de uma adutora da Caesb que inundou uma subestação da CEB, deixando o condomínio comercial sem energia na madrugada. Na perícia realizada em juízo, o perito oficial concluiu que os danos foram causados em razão de uma obra realizada de forma irregular na região, cuja autoria é desconhecida, o que afasta o nexo causal entre o dano reclamado e a conduta das rés. 3. Preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões rejeitada. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro OAB/DF 2.221- A. Em contrarrazões, a segunda recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Rodrigo Badaró de Castro OAB/DF 2.221- A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027